Tribunal: TJES
Processo: 0000464-54.2014.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000464-54.2014.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ TORRES LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTOS DE ASPECTOS DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONTINUIDADE DE JULGAMENTO COM AMPARO NO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRIÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE DO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO
ARTIGO 23, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. AGENTE PÚBLICO DETENTOR DE MANDATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO TÉRMINO DOS MANDATOS SUCESSIVOS OU INTERCALADOS. NÃO ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. AÇÀO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 QUANTO À NECESSIDADE DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA ÀS DEMANDAS EM CURSO.
APLICABILIDADE DO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL.ATO PRATICADO COM BASE EM LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. AFASTAMENTO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APENAS EM DECORRÊNCIA DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

I.I.
Nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, “
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

I.II.
A jurisprudência professa a orientação de que o comando da aludida norma
“não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
” (STJ - EDcl nos EREsp n. 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020).

I.III.
Na espécie, a Sentença recorrida não enfrentou a Prejudicial de Mérito (Prescrição) arguida pelos Recorrentes, sendo certo que sua análise pode ser suprida nesta seara recursal. Nada obstante, subsiste a configuração de relevante vício no aludido pronunciamento judicial, na medida em que restou imposto, de forma genérica, o comando de condenar "
os requeridos nas sanções previstas no inciso III do art. 12, da Lei 8.429/92
”, não sendo, entretanto, especificadas quais penalidades e as respectivas gradações foram efetivamente impostas, não se sabendo, ao certo, qual o alcance do provimento condenatório e as razões que alicerçaram a dosimetria adequada ao caso. Logo, à míngua do indispensável enfrentamento e da fundamentação acerca de tais aspectos, deve ser anulada a Sentença recorrida.

I.IV.
Preliminar acolhida para anular a Sentença recorrida, sem prejuízo do subsequente julgamento de mérito da causa, na forma autorizada pelo artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

II.I.
A análise da matéria exige a observância da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.199), no sentido de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (STF - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022).

II.II.
Nos termos da redação originária do artigo 23, inciso I, da Lei Federal nº 8.429/1992, “
as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
”.

II.III.
No que concerne ao termo inicial do prazo prescricional previsto no referenciado dispositivo, a histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se “
no sentido de se contar o prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/1992, nos casos de reeleição, a partir do encerramento do segundo mandato, considerando a cessação do vínculo do agente ímprobo com a Administração Pública
” (STJ - REsp n. 1.290.824/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 29/11/2013.).

II.IV.
À luz da delineada compreensão, notadamente diante da premissa de que a existência de vínculo do Agente com a Administração Pública não permite a contagem do prazo prescricional, a jurisprudência pátria tem aplicado a mesma orientação adotada em mandatos sucessivos para as hipóteses de mandatos intercalados, de modo que o início de novo mandato suspende o prazo prescricional ainda não consumado.

II.V.
Na hipótese dos autos, o ato apontado como ímprobo (concessão de uso de bem público sem licitação) ocorreu em 04/05/2004, tendo o primeiro mandato do Recorrente se findado em 31/12/2004, quando, então, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal. Posteriormente, diante da nova eleição do Recorrente nos pleitos de 2008 e também de 2013, de modo exerceu o segundo e o terceiro mandatos ininterruptamente de 1º/01/2009 a 31/12/2016, houve a suspensão do prazo prescricional no referido intervalo de tempo de preservação do seu vínculo com a Administração Pública. Logo, quando da propositura desta ação em 09/07/2014 (fl. 02), ainda não havia se esgotado o prazo de prescrição.

II.VI.
Prejudicial de Mérito (Prescrição) rejeitada.

III. MÉRITO

III.I.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a Repercussão Geral quanto
à questão da (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199), firmou as seguintes teses no âmbito do ARE 843.989/PR (Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES): “
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

III.II.
A Suprema Corte tem afastado a possibilidade de retroação da Lei Federal nº 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade dolosa, sendo reconhecido que o Tema 1.199 de Repercussão Geral se aplica apenas aos atos culposos.

III.III.
Na esteira do que advertido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cabe reconhecer que “
afora a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa, não há nenhuma determinação por parte do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Tema n. 1.199, de aplicação retroativa da nova redação atribuída aos dispositivos da LIA
” (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.682.448/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.).

III.IV.
Em termos objetivos, impõe-se assentar que, dentre as alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021, restou estabelecido que eventual conduta culposa não enseja a caracterização de ato de improbidade administrativa, eis que se faz necessária a presença do dolo para tanto. Tal mandamento legal é, em regra, irretroativo, eis que não se aplica aos feitos com coisa julgada ou que se encontram em fase de Cumprimento de Sentença. Entretanto, no que concerne às demandas em curso, tal requisito – no que concerne a imprescindibilidade de demonstração da conduta dolosa – deve ser observado pelo Juiz, porquanto, se a hipótese versar sob ato culposo, não restará configurada a prática de ato de improbidade administrativa.

III.V.
Segundo a iterativa diretriz jurisprudencial atinente à matéria, “
para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. [...] Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014" (REsp 1.508.169/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
” (STJ - REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021).

III.VI.
Enquanto desdobramento da aludida compreensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça também professa o entendimento de que “
a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico. Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011" (AgRg no AREsp 496.250/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2015)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.390.980/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018.).

III.VII.
No mesmo sentido, inclusive, aquela Corte Superior reconheceu a não configuração de dolo, e, por conseguinte, de ato de improbidade administrativa em hipótese versando sobre doação de imóvel pública realizada em decorrência de Lei Municipal autorizativa para tanto (STJ - AgInt no AREsp n. 2.345.165/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

III.VIII.
No caso em apreço, demonstra-se incontroverso que a concessão do uso de bem público objeto da lide foi previamente autorizada pelo Poder Legislativo local por meio da Lei Municipal nº 634/2004, de 04 de maio de 2004 (fls. 15/16). Desta feita, na medida em que a conduta do então Prefeito Municipal pautou-se, de forma pública e transparente, na Lei Municipal em comento, na qual foi expressamente autorizada a concessão de uso do bem público, o qual, por sua vez, já foi restituído à Administração Pública local, não há como reconhecer que tal Agente Público agiu dolosamente, até porque, atrelado à aludida circunstância, em nenhum momento restou demonstrado, nem tampouco alegado, que havia eventual conluio, favorecimento por estreita proximidade ou troca de vantagens indevidas entre os envolvidos, não restando evidencia a má-fé ou a subsistência de interesses escusos de ambos.

III.IX.
Na espécie, uma vez afastada a configuração do elemento subjetivo dolo, não se tem por demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa, cuja caracterização, no atual cenário normativo, não se aperfeiçoa apenas com eventual conduta culposa.

III.X.
À míngua de individualização de eventuais danos causados à Administração Pública Municipal, os quais, por certo, seriam passíveis de reparação ainda que inexistente a prática de atos ímprobos, conclui-se que as especificidades do caso conduzem a total improcedência dos pedidos iniciais.

IV.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para julgar improcedentes os pedidos iniciais da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, sendo indevida a condenação do Recorrido às custas processuais e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 173/174-verso), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais “
para a fim de declarar que as Requeridos JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA, cometeram os atos de improbidade administrativa preceituados no art. 11, "caput", na forma do art. 12, inciso Ill, da Lei nº 8.429/92, bem como decreto a nulidade da Lei Municipal nº 634, para determinar a reversão da posse direta e indireta ao domínio do imóvel em favor do Município, voltando o mesmo a integrar a categoria de bens de uso comum do povo, assim como, por fim, condenar os Requeridos as sanções previstas no inciso III do art. 12 do mesmo diploma legal
”.

Os Recorrentes suscitam a
Preliminar de Nulidade da Sentença
, pois, além de não terem sido enfrentadas as questões arguidas no Juízo
a quo
, dentre elas a ocorrência de prescrição, condenou "
os requeridos nas sanções previstas no inciso III do art. 12, da Lei 8.429/92
”, deixando de estabelecer quais seriam as penalidades impostas à luz da respectiva dosimetria adequada ao caso.

Suscitam, outrossim, a
Prejudicial de Mérito (Prescrição)
, visto que “
a ação de improbidade somente foi ajuizada em 09/07/2014, consoante se vê do protocolo da petição inicial à fl. 02 dos autos; a lei autorizativa e a cessão de uso seriam datadas de 2004, quando o primeiro recorrente deixou o cargo de Prefeito Municipal. Nesse contexto, em se tratando de ato administrativo praticado no ano de 2004, durante o exercício do mandato de Prefeito Municipal, cujo término se deu em 31/12/2004, não resta a menor dúvida que a pretensão da ilustre representante do Ministério Público Estadual encontra-se fulminada pela prescrição
”.

No
Mérito
, sustentam que não houve a prática de ato ímprobo, porquanto (
I
) “
há Lei Autorizativa Municipal anterior ao ato administrativo, consubstanciada na Lei Municipal n. 634/2004 que entrou em vigor, autorizando a concessão de uso do bem a pessoa certa e determinada, até porque não se justificava, a época, procedimento licitatório
”; (
II
) “
não há de se falar em transgressão ao princípio da impessoalidade, porque a dispensa de licitação se operou por decisão fundamentada e amparada no interesse público
”; (
III
) “
não há de se falar em ofensa ao princípio da moralidade, porque o ato administrativo – que goza de presunção de legalidade – foi praticado de boa-fé, com o intuito de gerar crescimento, emprego e renda para os munícipes, e arrecadação de impostos decorrente da atividade empresarial, não se vislumbrando má-fé ou dolo do administrador ou de terceiro. Ademais, a alegação genérica de má-fé não subsiste, por falta de razoabilidade, inexistindo qualquer indício ou prova de que o ato não tenha sido praticado em prol do interesse público
”; (
IV
) “
aponta-se suposta ofensa ao princípio da eficiência em confusão com o princípio da impessoalidade. O ato administrativo que dispensou a licitação com fundamento no interesse público, amparado na falta de concorrência, goza de presunção de legalidade
”.

Argumentam, outrossim, que, em relação ao Recorrente JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA, ao qual houve a concessão do uso de bem público sem licitação, “
não tem formação ou qualificação técnica para entender sobre os pormenores de um procedimento de concessão de uso de bem público
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, a fim de que a Sentença recorrida seja anulada ou reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (fls. 206/209-verso), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4370169), determinando a intimação para partes para se manifestarem acerca de eventuais efeitos das alterações instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei Federal nº 8.429/1992.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4440907), manifestando-se pela irretroatividade das modificações levadas a efeito pela referida Lei e, ainda, pela manutenção da Sentença recorrida.

Petição dos Recorrentes (id. 4514929), no sentido de que devem ser aplicadas retroativamente as disposições benéficas inseridas pela Lei Federal nº 14.230/2021.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Consoante relatado,
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 173/174-verso), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face dos Recorrentes
,
cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais “
para a fim de declarar que as Requeridos JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA, cometeram os atos de improbidade administrativa preceituados no art. 11, "caput", na forma do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, bem como decreto a nulidade da Lei Municipal nº 634, para determinar a reversão da posse direta e indireta ao domínio do imóvel em favor do Município, voltando o mesmo a integrar a categoria de bens de uso comum do povo, assim como, por fim, condenar os Requeridos as sanções previstas no inciso III do art. 12 do mesmo diploma legal
”.

De acordo com os Recorrentes, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, pois, além de não terem sido enfrentadas as questões arguidas no Juízo
a quo
, dentre elas a ocorrência de prescrição, condenou "
os requeridos nas sanções previstas no inciso III do art. 12, da Lei 8.429/92
”, deixando de estabelecer quais seriam as penalidades impostas à luz da respectiva dosimetria adequada ao caso.

Com efeito, nos termos do
artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
, “
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

A propósito, a jurisprudência professa a orientação de que o comando da aludida norma
“
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
” (
STJ
- EDcl nos EREsp n. 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020).

Na espécie, a
Sentença
recorrida
não enfrentou a Prejudicial de Mérito (Prescrição)
arguida pelos Recorrentes, sendo certo que sua análise pode ser suprida nesta seara recursal.

Na espécie, inobstante a aludida circunstância, subsiste a
configuração de relevante vício no aludido pronunciamento judicial, na medida em que restou imposto, de forma genérica, o comando de condenar "
os requeridos nas sanções previstas no inciso III do art. 12, da Lei 8.429/92
”, não sendo, entretanto, especificadas quais penalidades e as respectivas gradações foram efetivamente impostas, não se sabendo, ao certo, qual o alcance do provimento condenatório e as razões que alicerçaram a dosimetria adequada ao caso
. Logo, à míngua do indispensável enfrentamento e da fundamentação acerca de tais aspectos, deve ser anulada a Sentença recorrida.

A despeito da aludida circunstância, impõe-se prosseguir no julgamento das questões de mérito, diante do princípio da causa madura, na forma autorizada pelo
artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.013
. (...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV
- decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR sob exame para anular a Sentença recorrida, sem prejuízo do subsequente julgamento de mérito da causa
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Na visão dos Recorrentes, operou-se a prescrição, visto que “
a ação de improbidade somente foi ajuizada em 09/07/2014, consoante se vê do protocolo da petição inicial à fl. 02 dos autos; a lei autorizativa e a cessão de uso seriam datadas de 2004, quando o primeiro recorrente deixou o cargo de Prefeito Municipal. Nesse contexto, em se tratando de ato administrativo praticado no ano de 2004, durante o exercício do mandato de Prefeito Municipal, cujo término se deu em 31/12/2004, não resta a menor dúvida que a pretensão da ilustre representante do Ministério Público Estadual encontra-se fulminada pela prescrição
”.

De início, importa assentar que a análise da matéria exige a observância da tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em sede de
Repercussão Geral
(Tema 1.199)
, no sentido de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022).

Neste passo, impõe-se apreciar a ocorrência, ou não, da prescrição à luz das disposições originárias da Lei Federal nº 8.429/1992.

Nos termos da redação originária do
artigo 23, inciso I, da Lei Federal nº 8.429/1992
, “
as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
”.

No que concerne ao
termo inicial do prazo prescricional
previsto no referenciado dispositivo, a histórica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou-se “
no sentido de se contar o prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/1992, nos casos de reeleição, a partir do encerramento do segundo mandato, considerando a cessação do vínculo do agente ímprobo com a Administração Pública
” (
STJ
- REsp n. 1.290.824/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 29/11/2013.).

À luz da delineada compreensão, notadamente diante da premissa de que a existência de vínculo do Agente com a Administração Pública não permite a contagem do prazo prescricional,
a jurisprudência pátria tem aplicado a mesma orientação adotada em mandatos sucessivos para as hipóteses de mandatos intercalados, de modo que o início de novo mandato suspende o prazo prescricional ainda não consumado
,
in litteris:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO E MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO. MÍDIA DANIFICADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ELABORADO PELA CGU. IRREGULARIDADES EM CARTAS-CONVITE. FRACIONAMENTO INDEVIDO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

2.
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser suscitada e decidida em qualquer grau de jurisdição.

3.

A prescrição da ação de improbidade, na hipótese de mandatos intercalados, é regida pelas mesmas razões dos mandatos sucessivos. Desse modo, ainda que os mandatos eletivos de Francisco Sares de Medeiros não tenham sido sucessivos, a reeleição, antes do final da prescrição, que se iniciou com o término do primeiro mandato, resulta na sua suspensão do referido prazo (STJ Resp: 1647209 MT 2017/0002921-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 07/02/2018)
.

4.

O prazo prescricional teve início no dia seguinte ao término do primeiro mandato 01/01/2005 e foi suspenso com sua reeleição no pleito de 2008 de 01/01/2009 a 31/12/2012. Assim, na data do ajuizamento da presente ação de improbidade 12/08/2010 (fl. 03), o prazo quinquenal não havia se esgotado. Precedentes desta Turma
.

(...)

(
TRF-1
- AC: 00176086120104013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 04/05/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/05/2021 PAG PJe 04/05/2021 PAG)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – REELEIÇÃO NÃO CONSECUTIVA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DIES A QUO – TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO – ART. 23, I, DA LEI Nº 8.429/92 – ADOTAM-SE OS MESMOS FUNDAMENTOS DA REELEIÇÃO CONSECUTIVA – RECURSO PROVIDO.

O postulado constitucional da moralidade administrativa é princípio basilar da atividade administrativa e decorre, diretamente, do almejado combate à corrupção e à impunidade no setor público. Por isto, não pode a Lei de Improbidade Administrativa – conquista social, ser interpretada de forma restrita. O julgador também é hermeneuta. Nesta qualidade, tem a obrigação de acompanhar a evolução do direito e da justiça, e, portanto, de interpretar as situações postas sub judice, fazendo uma subsunção contextualizada, teleológica, analógica, e em prol da sociedade. Assim, deve valer-se também da razão de ser da Lei de Improbidade, dos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, e do próprio instituto da prescrição, a fim de atribuir uma causa de suspensão desta, quando, embora não haja reeleição sucessiva, o agente ímprobo é reeleito, antes do termo final da prescrição.
A prescrição da ação de improbidade, na hipótese de mandatos intercalados, adotam-se as mesmas razões dos mandatos sucessivos. O exercício do mandato subsequente suspende o curso do prazo de prescrição iniciado com o término do antecedente e ainda não consumado
. Na reeleição, o término do primeiro mandato não é considerado para o início da contagem do prazo prescricional. Logo o exercício do subsequente, presente mandatos intercalados, suspende o curso do prazo: onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo direito.

(
TJ-MT
- AI: 00848992620158110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/05/2016)

Na
hipótese dos autos,
o ato apontado como ímprobo (concessão de uso de bem público sem licitação) ocorreu em 04/05/2004
, tendo o
primeiro mandato do Recorrente se findado em 31/12/2004
, quando, então, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal. Posteriormente, diante da
nova eleição do Recorrente nos pleitos de 2008 e também de 2013
, tendo exercido o
segundo e o terceiro mandatos ininterruptamente de 1º/01/2009 a 31/12/2016, houve a suspensão do prazo prescricional
no referido intervalo de tempo de preservação do seu vínculo com a Administração Pública.
Logo, quando da propositura desta ação em 09/07/2014 (fl. 02), ainda não havia se esgotado o prazo de prescrição
.

Isto posto, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO em apreço.

MÉRITO

Na medida em que a Sentença recorrida foi anulada, e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, impõe-se julgar a demanda, na forma permitida pela norma processual anteriormente mencionada (artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Neste trilhar, cabe rememorar que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrido, propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA, ora Recorrentes.

De acordo com as
imputações feitas na Petição Inicial
, o Recorrente JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, então Prefeito do MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA,
teria agido ilicitamente, violando, dolosamente, os princípios da Administração Pública, ao proceder, sem licitação,
à
concessão de uso do seguinte bem imóvel público
para fins privados ao Recorrente JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA
:
01 (uma) sala medindo 23,85 m
2
(vinte e três vírgula sessenta e cinco metros quadrados)
, localizada no 2º pavimento do prédio anexo ao Terminal Rodoviário Antônio Santos de Oliveira, no referido Município
.

Na Peça Inaugural, o Recorrido enfatiza, inclusive, que “
a conduta de ambos os requeridos é reprovável e eivada de má-fé, a todo tempo, bastando verificar que instado a “devolver” o imóvel pelo primeiro requerido, o segundo requerido deixou de fazê-lo, sem que isso fosse exercido o Poder de Polícia ou outra providência judicial a cargo da Administração Pública, representada pelo primeiro requerido
” (fl. 03-verso).

Sustenta, outrossim, que a
Lei Municipal nº 634, de 04 de maio de 2004
, que autorizou a concessão de imóvel da Municipalidade ao Recorrente JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA,
“se deu em total desarmonia com os preceitos legais, uma vez que o imóvel ilegalmente concedido pelo município fora obtido sem licitação e concorrência, frustrando que eventuais interessados participassem do certame conforme se depreende do Ofício no 168, constante do Inquérito Civil instaurado nesta Promotoria de Justiça, remetido pela Administração, informando que "até a presente data não fora encontrado, nos arquivos municipais, processo licitatório referente ao contrato de concessão de uso firmado entre esta municipalidade e o Sr. Jadson Santos de Oliveira Gama”
(fl. 04).

Neste contexto, o Recorrido afirma que “
não há, pois, a menor dúvida de que os requeridos agiram munidos de extrema má-fé. (...) Assim, o requerido JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, praticou ato de improbidade administrativa, eis que transgrediu os princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade e da Eficiência, pois além de permitir a concessão de bem público (imóvel), à particular, sem licitação/concorrência pública, o fez a pessoa de sua agremiação política e, portanto, desvinculado do interesse público, visando tão somente interesse pessoal de correligionário. Quanto ao segundo requerido, JADSON SANTOS DE OLIVEIR GAMA, constata-se dos autos que este tinha pleno conhecimento da impossibilidade de receber em concessão imóvel sem concorrência, eis que, valendo-se da sua condição de servidor efetivo do Município, sobrepôs a sua vontade ao interesse público e a legalidade
”.

Desta feita, dentre os pedidos veiculados na Exordial, postulou-se a condenação dos “
requeridos nas sanções civis alistadas no art. 12, inciso III, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo II, caput, ambos da Lei nº 8.429/92
”.

Feitas tais observações acerca das imputações objeto da demanda,
é preciso examinar se este feito comporta, ou não, eventual retroatividade da Lei Federal nº 14.230/2021, no que concerne à ausência de conduta
ímproba,
na hipótese de não configuração do elemento subjetivo dolo
.

Neste ponto, impende destacar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer a
Repercussão Geral
quanto à questão da (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (
Tema 1.199
), firmou as seguintes teses no âmbito do
ARE 843.989/PR
, sob a Relatoria
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
,
in litteris:

“
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199
:

1)

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Frente ao que deliberado pela
Suprema Corte
no referido julgado de especial carga vinculativa,
surgiu a discussão acerca da aplicação, ou não, retroativa das normas benéficas da Lei Federal nº 14.230/2021 às condutas ímprobas dolosas
.

A propósito da matéria, certo é que
o Excelso Supremo Tribunal Federal

tem afastado a possibilidade de retroação da Lei Federal nº 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade dolosa
, sendo reconhecido que
o Tema 1.199 de Repercussão Geral se aplica apenas aos atos culposos
,
in litteris:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2.
A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3.
No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.

4.
Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

5.
A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa.

6.
Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021
.

7.
Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF
- ARE 1423610 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2023

PUBLIC 27-06-2023)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.

1.
É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.

2.

Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes
.

3.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).

(
STF
- ARE 1275059 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 08-02-2023

PUBLIC 09-02-2023)

EMENTA
: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo
. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.
4. Tema 1.199. Não incidência
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(
STF
- ARE 1367543 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)

No mesmo sentido, tem se pronunciado o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, inclusive em precedente de sua
Corte Especial
,
in litteris:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO RECONHECIDO. IMPACTOS DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.
Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, verifica-se tratar-se de mera discordância da parte com a solução apresentada, além do propósito de modificação do julgamento.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4.
Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF.

5.
A título de esclarecimento, quanto aos impactos da decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento proferido no Tema n. 1.199, para aplicação da Lei n. 14.230/2021, o Pretório Excelso firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) no caso de atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, deve ser feita nova análise do elemento subjetivo; e (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após aa publicação da nova lei.

6.
Afirmou-se a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas respectivas sanções, razão pela qual não há aplicação automática do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

7.

Quanto à tipicidade da conduta, o acórdão recorrido não alterou as conclusões das instâncias ordinárias pela existência de dolo do agente, não se tratando de condenação por ato ímprobo culposo capaz de ensejar o reexame do elemento subjetivo da conduta
.

8.

Nos termos do julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 somente é permitida aos atos de improbidade administrativa culposos, ainda não transitados em julgado, não tendo sido contemplada a exigência de dolo específico com fundamento na nova redação legal
.

9.
Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.587.243/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL COM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF QUE ANALISOU A RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. MATÉRIA DE FUNDO DIVERSA.

1.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

3.
A Primeira Turma desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos pelo particular, a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.199 pelo STF, em razão da determinação do Min. Alexandre de Moraes atinente à suspensão do processamento dos recursos especiais em que suscitada a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021.

4.
Ocorre que, em 18/8/2022, DJe 12/12/2022, o STF ultimou o julgamento do referido Tema 1.199 a respeito da aplicação da Lei n. 14.230/2021, fixando as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

5.
Posteriormente, a Primeira Turma do STJ, por maioria, no julgamento do AREsp n. 2.031.414/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, realizado em 9/5/2023, seguindo a divergência apresentada pela Min. Regina Helena Costa,
firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da NLIA, adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado (Tema 1.199 do STF)
. Nessa mesma linha de percepção, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento da PET no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.877.917/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, em 23/5/2023, indeferiu o pedido de aplicação retroativa da NLIA a recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade e cuja matéria de fundo era distinta da definida no referido Tema 1.199/STF. Sob esse prisma: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.564.776/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.690.084/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.530.335/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.

6.
No caso dos autos, verifica-se que, além de não ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal,
as instâncias de origem reconheceram o elemento subjetivo para a prática do ato ímprobo, de modo que não há se falar em aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 ao caso em apreço
.

7.
Embargos de declaração acolhidos, a fim de restabelecer o acórdão proferido por esta e. Primeira Turma às fls. 6.360-6.362.

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.624.401/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

E
m sendo assim, é imperioso assentar, na esteira do que advertido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
afora a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa, não há nenhuma determinação por parte do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Tema n. 1.199, de aplicação retroativa da nova redação atribuída aos dispositivos da LIA
” (
STJ
- AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.682.448/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.).

Diante das explicitações considerações, importa reconhecer, em termos objetivos, que, dentre as alterações empreendidas pela
Lei nº 14.230/2021
, restou estabelecido que
eventual conduta culposa não enseja a caracterização de ato de improbidade administrativa
, eis que se faz necessária a presença do dolo para tanto.
Tal mandamento legal é, em regra, irretroativo, eis que não se aplica aos feitos com coisa julgada ou que se encontram em fase de Cumprimento de Sentença
. Entretanto,
no que concerne às demandas em curso, tal requisito – no que pertine à imprescindibilidade de demonstração da conduta dolosa – deve ser observado pelo Juiz, porquanto, se a hipótese versar sob ato culposo, não restará configurada a prática de ato de improbidade administrativa
.

Neste ponto, cabe trazer à colação a iterativa
diretriz jurisprudencial
de que “
para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa,
é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo
. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa
não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
. [...] Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014" (REsp 1.508.169/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
” (
STJ
- REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021).

Enquanto desdobramento da aludida compreensão, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
também professa o entendimento de que “
a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico. Precedentes
: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011" (AgRg no AREsp 496.250/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2015)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.390.980/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

No mesmo sentido, inclusive, aquela
Corte Superior
reconheceu
a não configuração de dolo, e, por conseguinte, de ato de improbidade administrativa em hipótese versando sobre doação de imóvel pública realizada em decorrência de Lei Municipal autorizativa para tanto
,
in litteris
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. DOLO AFASTADO.

1.

Segundo a jurisprudência do STJ, a existência de lei municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, em razão da inexistência do dolo
.

2.
No caso, a doação dos imóveis públicos que ensejou a presente ação de improbidade administrativa foi autorizada mediante legislação do Município de Corumbaíba/GO, circunstância que tem o condão de afastar o elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo
.

3.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.345.165/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

N
o caso em apreço, demonstra-se incontroverso que
a concessão do uso de bem público objeto da lide foi previamente autorizada pelo Poder Legislativo local por meio da Lei Municipal nº 634/2004, de 04 de maio de 2004
(fls. 15/16), com o seguinte teor,
in litteris:

“
LEI Nº 634/04 - DE 04 DE MAIO DE 2004.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO COM CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, Estado do Espírito Santo, no uso de sua[sic] atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a firmar Contrato de concessão de uso de bem público, de uma sala medindo 23,65 m2, localizada no 2º pavimento do prédio, anexo, ao Terminal Rodoviário Antônio Pereira de Barros, no bairro Niterói, neste Município, com o Sr. Jadson Santos de Oliveira Gama, brasileiro, casado, residente neste Município
.

Art. 2º - Esta concessão de uso tem a finalidade instalação de um estabelecimento Comercial, visando a implantação de prestadora de serviços com manutenção de eletrodomésticos na sede do Município.

Art. 3º - O Sr. Jadson Santos de Oliveira Gama, ficará com a responsabilidade de limpeza e conservação do prédio cedido, ficando ainda impedido de alterar a estrutura física do mesmo, se comprometendo a cumprir todas as cláusulas do referido contrato.

Art. 4º - A [sic] Sr. Jadson Santos de Oliveira Gama, não terá encargos financeiros com a utilização do prédio, exceto das contas de água e energia elétrica.

Art. 5º - O prazo de vigência deste Contrato será de 05 (cinco) anos começando a vigi [sic] a partir da data de assinatura do Contrato de Concessão de Uso pelas partes.

Art. 6º - Reserva-se o direito ao Município de Atilio Vivacqua, de revogar ou anular o ato desta Concessão, retornando de imediato ao poder público municipal, se não cumprido [sic] os objetivos previsto [sic] nos artigos desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ LUIZ TORRES LOPES

Prefeito Municipal”

Desta feita, na medida em que a conduta do então Prefeito Municipal pautou-se, de forma pública e transparente, na Lei Municipal em comento, na qual foi expressamente autorizada a concessão de uso do bem público, o qual, por sua vez, já foi restituído à Administração Pública local,
não há como reconhecer que tal Agente Público agiu dolosamente
, até porque, atrelado à aludida circunstância, em nenhum momento restou demonstrado, nem tampouco alegado, que havia eventual conluio, favorecimento por estreita proximidade ou troca de vantagens indevidas entre os envolvidos, não restando evidencia a má-fé ou a subsistência de interesses escusos de ambos.

Na espécie, uma vez afastada a configuração do elemento subjetivo dolo, não se tem por demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa, cuja caracterização, no atual cenário normativo, não se aperfeiçoa apenas com eventual conduta culposa
.

Por fim, à míngua de individualização de eventuais danos causados à Administração Pública Municipal, os quais, por certo, seriam passíveis de reparação ainda que inexistente a prática de atos ímprobos, conclui-se que as especificidades do caso conduzem a total improcedência dos pedidos iniciais.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS para julgar improcedentes os pedidos iniciais da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, sendo indevida a condenação do Recorrido às custas processuais e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.